Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-55.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000033-55.2022.8.05.0198* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA DAS DORES BARBOSA SANTOS Advogado(s):MARCELO SILVA GUIMARAES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÉMIO NÃO GOZADA. SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015. 2. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. 3. No caso concreto, o acórdão enfrentou a tese recursal ao reconhecer o direito da servidora à indenização pelas licenças-prêmio não fruídas, fundamentando-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em omissão quanto à Lei Municipal nº 162/1991 ou dispositivos constitucionais. 4. Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015 5. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8000033-55.2022.8.05.0198, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e como apelada MARIA DAS DORES BARBOSA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 5/SO